Tribunal: TJSP
Processo: 2277499-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de resolução contratual c.c .reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para determinar a devolução recíproca dos imóveis pelas partes (o imóvel adquirido pelos autores aos réus; e o imóvel dado pelos autores aos réus como parte do pagamento). Medida que, na prática, revela-se irreversível. Tutela cassada.
Ao se adiantar os efeitos

Ementa:

Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de resolução contratual c.c .reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para determinar a devolução recíproca dos imóveis pelas partes (o imóvel adquirido pelos autores aos réus; e o imóvel dado pelos autores aos réus como parte do pagamento). Medida que, na prática, revela-se irreversível. Tutela cassada.
Ao se adiantar os efeitos da tutela jurisdicional almejada, a indevida intromissão no mérito da ação pode resultar na irreversibilidade do provimento antecipatório, impedindo o retorno dos panoramas fático e jurídico ao estado anterior. No caso concreto, a tutela concedida pelo nobre magistrado a quo, embora reversível no plano ideal, mostra-se, na prática, irreversível ou de difícil reversão. Se, ao final, a pretensão formulada pelos autores, em que pese a probabilidade inicial do direito por eles invocado, for rejeitada, haveria que desfazer as entregas recíprocas dos imóveis, com novos e elevados gastos com mudanças; eventuais modificações feitas nos imóveis seriam fontes de novas disputas entre as partes; poder-se-ia até mesmo cogitar de eventuais disputas possessórias, caso alguma das partes entregasse o imóvel a quem se recusasse a fazer o mesmo. Enfim, a tutela, na forma concedida, tem grande chance de gerar maiores disputas entre as partes. Se os autores se sagrarem vencedores, a tutela de urgência poderá ser confirmada. Mas se os vencedores forem os réus, o processo, cujo escopo é a pacificação social, poderia ter efeito contraproducente, gerando ainda mais movimentação da máquina judiciária pelos contendores. A decisão de devolução recíproca dos imóveis deve ser cassada, em razão do risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Bloqueio das matrículas dos imóveis. Poder geral de cautela do magistrado.
Como já se antevê que a tarefa do Judiciário será intensa, por força das mostras de animosidade entre as partes, a prudência e o poder geral de cautela conferido ao magistrado sugerem seja determinado o bloqueio das matrículas dos imóveis para transferência da propriedade, evitando inovação no estado de fato das coisas e protegendo terceiros de boa-fé, até que a disputa seja definida.

Concessão da assistência judiciária gratuita aos autores. Pretensão recursal dos réus à revogação. Recurso, nessa parte não conhecido, pois incabível.
Quanto ao inconformismo manifestado a respeito da concessão da assistência judiciária gratuita aos autores, o recurso não pode ser conhecido, pois incabível. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que indefere ou revoga a benesse, e não contra decisão que a concede (CPC, art. 1015, inc. V).

ajuizamento de ação de execução pelos réus em face dos autores, com base no contrato que estes pretendem ver resolvido. Conexão (CPC, art. 55, §2o, inc. II). Determinação de reunião dos feitos e suspensão do processo da ação de execução.
A ação de resolução contratual e a ação de execução (proc. no 1054334-34.2018.8.26.0002) têm por objeto o mesmo contrato, e, por isso, reputam-se conexas, nos termos do art. 55, §2o, inc. II, do CPC. Ante a evidente prejudicialidade externa, mormente considerando que eventual resolução do contrato faria desaparecer a obrigação estampada no título executivo, a prudência exige a suspensão do processo da ação de execução e a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões conflitantes. Como a ação de execução foi distribuída em primeiro lugar, determina-se, à luz do disposto no art. 59 do CPC, a reunião dos feitos na 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.

Litigância de má-fé não configurada.
A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a prova da prática dolosa de qualquer das condutas enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil, mas o caso concreto não revela hipótese que autorize declarar os réus litigantes frívolos. Não se vislumbra comportamento desleal deles ou mesmo de seu patrono que possa contrariar o mandamento geral do proceder com lealdade e boa-fé. Tal penalidade deve ser aplicada com cautela, sob pena de resultar em cerceamento da garantia constitucional à ampla defesa.
Agravo, na parte conhecida, provido, com determinação.